Tribunal: STM
Processo: 7000580-83.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000580-83.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RONALD ALVES PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade processual por
violação ao direito de não autoincriminação e sigilo telefônico, provas ilícitas por
derivação, fruto da árvore envenenada. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Defesa, para manter
a Sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 16:18:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c3c0c0

​ ​ ​ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000580-83.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: RONALD ALVES PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 240, § 6º, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO E AO SIGILO TELEFÔNICO. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não há que se falar em violação ao direito a não autoincriminação e ao direito de sigilo
telefônico, bem como em nulidade dos procedimentos, elementos de informação e provas
obtidas, posteriormente à agressão sofrida pelo réu ou após o acesso às mensagens do seu
celular, a despeito de o ofendido ter relatado em juízo que alguns militares tiveram acesso a
informações constantes do celular do apelante. Nesta ocasião, a autoria já era conhecida
mediante prova testemunhal. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas mediante provas técnica e testemunhal.
Negado provimento ao apelo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da
União, de nulidade processual por violação ao direito de não incriminação e ao sigilo telefônico, por provas
ilícitas por derivação, e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela
Defesa para manter a sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília - DF, 11 de novembro de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, contra Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 10ª CJM que condenou o ex-Soldado EV do Exército RONALD

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 16:18:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c3c0c0
ALVES PEREIRA, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no crime de furto qualificado, previsto no
art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, em regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade,
sem o benefício do sursis por expressa vedação legal.
A exordial acusatória, ofertada em 17/1/2020, narra que:
"(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 002-Asse Ap AsJurd/IPM, de
29 de julho de 2019 (Ev. 1, fl. 02), do Comandante do 3º Batalhão de Engenharia de
Construção, objetivando apurar indícios de arrombamento em armário nas dependências do
alojamento dos cabos e soldados da Companhia de Comando e Apoio do 3º BEC (alojamento
Bravo) e furto de uma motocicleta pertencente ao SD BRENO HENRIQUE PIRES DA ROCHA
(qualificado à fl. 34, Ev. 1). Aquilatada Conforme apurado nos autos do IPM, no dia 24 de julho
de 2019, por volta das 13:40, o denunciado, então SD EV Ronald ALVES PEREIRA, foi visto pelos
SD EV JARDEL Italo Dias Feitosa e SD EV Francisco de Assis da Silva PEREIRA JÚNIOR (Evento 1,
fls. 28-31) mexendo em um armário dentro do alojamento Bravo da Companhia de Comando e
Apoio do 3º BEC.
Conforme o relato das duas testemunhas, após ALVES PEREIRA ter se ausentado do
alojamento, os SDs JARDEL e PEREIRA JÚNIOR foram ao local e verificaram que o armário se
encontrava aberto e com o cadeado travado e que referido armário pertencia ao SD Breno
Henrique PIRES da Rocha.
Segundo o SD JARDEL (Ev. 1, fls. 28-29), o SD ALVES PEREIRA chamara o SD DIEGO Sobral
Gomes para ajudá-lo a trancar o armário e que aquele (SD ALVES PEREIRA) tentava fechá-lo
com o auxílio de um pedaço de ferro dobrado.
Em depoimento, o SD DIEGO confirmou que fora chamado pelo ora denunciado para fechar o
armário, acrescentando que o então SD EV ALVES PEREIRA disse-lhe, na ocasião, que o armário
lhe pertencia e que estava arrombado porque ele (SD ALVES PEREIRA) havia esquecido a
chave. Salientou, ainda, que, momentos depois, o ora denunciado o teria procurado
novamente, solicitando-lhe, desta vez, um capacete emprestado (EV. 1, fls. 32-33).
No dia seguinte, portanto, em 25.07.2019, o SD PIRES, ao sair de serviço, percebeu que seu
armário estava arrombado, não tendo encontrado as chaves de sua motocicleta. Logo após, ao
procurar por sua motocicleta, percebeu que a mesma não se encontrava no local onde estava
estacionada, fora das dependências do Batalhão, o que lhe motivou a registrar um Boletim de
Ocorrência na Delegacia de Polícia( Ev. 1, fls. 34-35 e 41).
Ao retornar à OM, encontrou os SDs JARDEL e PEREIRA JÚNIOR, que lhe relataram que viram o
SD ALVES PEREIRA mexendo em seu armário. O SD DIEGO, por seu turno, afirmou que o
ajudara a fechar armário, mas que não sabia de quem era.
Insta salientar que, em depoimento (Ev. 1, fls. 60-61), o então SD PEREIRA ALVES afirmou ter
pego a motocicleta do SD PIRES, tendo, para isso, arrombado seu armário, forçando-o na alça
de abertura. Aduziu, ainda, que, pela convivência com a vítima, já sabia qual era o armário e a
sua motocicleta, e que não pegou nada além das chaves, tendo guardado a motocicleta na
casa de sua namorada.
Em depoimento prestado em sede de Inquérito Policial (Ev. 1, fl. 44), Luana Hellen Nogueira
Gonçalves, então sua namorada, afirmou que na noite de 24.07.2019, por volta das 19 hs, saiu
para jantar com o SD PEREIRA ALVES e que o mesmo estava numa motocicleta HONDA, de cor
vermelha, tendo-lhe pedido para guardá-la em sua casa e que, no dia seguinte, até o meio dia,
a pegaria de volta. Acrescentou, ainda, que, como o SD PEREIRA ALVES não apareceu, foi à
casa de sua genitora devolvê-la e lá chegando, soube pelos policiais militares que lá se
encontravam da procedência ilícita da referida motocicleta e a entregou às referidas
autoridades policiais.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 16:18:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c3c0c0
Os Laudos Periciais acostados ao Evento 17, atestam que a motocicleta furtada pelo então SD
EV Ronald ALVES PEREIRA está orçada em R$ 9.416,66 (nove mil, quatrocentos e dezesseis
reais e sessenta e seis centavos), bem como que há indícios de violação no armário da vítima,
SD EV Breno Henrique PIRES da Rocha.
Cumpre salientar, ainda, que, conforme documento acostado ao Evento 1, fl. 64, o ora
denunciado, Ronald ALVES PEREIRA, foi licenciado a bem da disciplina em 13.09.2019, portanto
posteriormente à ocorrência dos fatos, objeto de análise no presente IPM.
Dessa forma, tem-se, pela prova colhida nos autos, que restaram demonstradas a
materialidade e a autoria do fato, incorrendo, assim, o Ex-Sd RONALD ALVES PEREIRA nas
penas do art. 240, § 6º, I, CPM, por ter arrombado o armário do Sd Pires para que pudesse
furtar a chave e, então, a motocicleta do seu companheiro de caserna, razão por que requer o
Órgão do Parquet Castrense que seja citado, após recebida e autuada a presente denúncia,
para que se veja processar e julgar perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei
(...)"
A Denúncia foi recebida em 22/1/2020 (evento 1, doc. 2).
O réu foi citado em 11/3/2020 (evento 1, doc. 3).
Em 2/2/2021, foram ouvidos o ofendido e as testemunhas de acusação: Tenente da Polícia Militar do Piauí Joel
Moura do Vale, ex-Sd EV Francisco de Assis Pereira Júnior e ex-Sd EV Diego Sobral Gomes. Ausentes a
testemunha de acusação, ex-Sd EV Jardel Ítalo Dias Feitosa, e o réu.
Após a oitiva das testemunhas arroladas pela Acusação a Defesa se deu por satisfeita e não arrolou
testemunhas.
Sendo o réu revel, o Juiz Federal da Justiça Militar ouviu o MPM e a Defensoria Pública da União, que se
manifestaram pelo seguimento do processo sem necessidade de intimação do acusado.
Foram juntadas aos autos as fichas de alterações do Acusado (evento 114 da APM)
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram.
Em suas Alegações Escritas, a Acusação pleiteou a condenação do ex-SD RONALD ALVES PEREIRA, como
incurso no art. 240, § 6º, I, do Código Penal Militar, prosseguindo-se o feito para julgamento, observando-se o
disposto no art. 496, parágrafo único, do CPPM.
Já a Defesa requereu, in litteris:
a. Diante das violações a direitos fundamentais de qualquer pessoa, discorridas no tópico das
preliminares, é medida de inteira justiça que sejam anulados todos os procedimentos,
elementos de informação e provas obtidas, posterior a agressão à integridade física do réu e
/ou desde ao acesso as mensagens no seu telefone celular;
b. Seja improvida a pretensão Ministerial e, desta forma, seja decretada a ABSOLVIÇÃO do
acusado, pela imputação do crime insculpido no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM, uma vez que
não há conjunto probatório suficiente que justifique um decreto condenatório. Nenhuma prova
isenta foi trazida aos autos. O direito penal militar não admite tamanha fragilidade probatória,
de modo que o decreto absolutório é medida que se impõe, nos termos do art. 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar.
c. Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, uma vez que não restou claro se o
armário de fato sofreu violações por parte do acusado, ou seja, foi arrombado por ele,
conforme se narrou na peça acusatória, não há outra alternativa se não o afastamento da
qualificadora do inciso art. 240, § 6º, inciso, I, CPM, por violação cristalina ao art. 341, do CPPM.
Consequentemente, que haja a desclassificação para furto simples."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 16:18:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c3c0c0
Saneado o processo, foi designada a data de 16/6/2021 para a realização do julgamento, tendo decidido o CPJ, à
unanimidade, julgar procedente a Denúncia para condenar o réu RONALD ALVES PEREIRA como incurso no art.
240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sem
direito ao sursis em razão da pena ser superior a 2 (dois) anos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em
liberdade.
O Decisum transitou em julgado para o MPM em 19/7/2021 (evento 1, doc. 7).
Irresignada, a Defesa interpôs Apelação em 16/7/2021 (evento 1, doc. 9), na qual requereu, em preliminar, a
anulação de todos os procedimentos, elementos de informação e provas obtidas, posteriores à agressão à
integridade física do réu e/ou desde o acesso às mensagens no seu telefone celular. No mérito, alegou que os
fatos mencionados na Denúncia não foram provados e que os depoimentos das testemunhas foram dúbios,
incoerentes e conflitantes com o alegado pela Acusação, de maneira que faltam nos autos provas suficientes
para embasar uma condenação.
Requereu, ainda, que fosse afastada a qualificadora do arrombamento porque, in litteris:
"Em nenhum momento foi especificado que instrumentos/objetos e/ou quais meios teriam sido
utilizados para o êxito da empreitada, bem como à época que possivelmente aquelas
alterações estruturais constadas foram de fato concretizadas. Ora, pelas imagens acostadas ao
Laudo, após o ocorrido, é possível perceber que não só o armário que possivelmente sofreu a
violação apresenta marcas e torções, os outros também já estavam em estado de degradação
natural.".

Alfim, requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do art. 240, § 6º,
inciso I, do CPM.
Em Contrarrazões (evento 1, doc. 10) o MPM requereu o não provimento do recurso interposto pela defesa
técnica (evento 153), mantendo-se, na íntegra, a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
acostada ao evento 146, que condenou o apelante RONALD ALVES PEREIRA nas sanções do art. 240, § 6°,
inciso I, do Código Penal Militar.
Em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo (evento 6), a PGJM manifestou-se,
in litteris:
"(...) não deve prosperar a alegação quanto à violação ao direito de não autoincriminação, com
a suposta violação do sigilo telefônico, com o acesso às mensagens no celular do apelado,
porquanto a polícia judiciária militar já tinha pleno conhecimento, via relato testemunhal de
colegas de farda, sobre o arrombamento do armário da vítima cometido pelo apelado (...)
Sem razão também a DPU em seu pedido subsidiário, notadamente porque houve sim, indene
de dúvida, o arrombamento praticado pelo apelado no armário da vítima com o claro intuito de
subtrair a chave e posteriormente a moto, conforme bem explicado na sentença atacada (...)
Não há qualquer violação ao art. 341 do CPPM, tendo em vista a realização de laudo pericial no
qual se observa a citação de alterações estruturais encontradas no armário, cuja conclusão dos
peritos foi no sentido de que houve "(...) violação do armário por introdução de objeto para
forçar a porta." (fl. 4, evento 17, IPM conexo).
Por fim, conclui-se que a autoria e materialidade encontram-se devidamente delineadas e
provadas à saciedade, não havendo qualquer excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade
aptas a ampararem o apenado, devendo, assim, ser mantido inalterado o fato típico,
antijurídico e culpável, nos exatos termos da sentença condenatória.".

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 16:18:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c3c0c0
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e, portanto, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E
AO SIGILO TELEFÔNICO, NULIDADE POR PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. (suscitada pela DPU)
Sustenta a DPU que, no presente caso, houve violação aos direitos ao silêncio, à não autoincriminação e ao
sigilo telefônico porque, ao revés do que discorrido na Sentença, as informações que possibilitaram a
descoberta do ocorrido surgiram em decorrência das agressões sofridas pelo réu.
Alega que o próprio ofendido declarou, expressamente, em seu depoimento prestado em juízo, ter o réu nada
falado sobre ter sido ele o autor do furto, mas que foi apertado na enfermaria e conseguiram pegar o celular e
ver a conversa que teve com a namorada mandando esconder a moto.
Ressaltou ter o ofendido declarado que, in litteris:
"parece que colocaram ele em uma sala lá. Ele estava ferido, eu acho... porque ele disse que
estava passando mal. Parece que entraram na sala e tomaram o celular dele e viram as
conversas lá." (Vídeo 3, depoimento do ofendido, a partir do min 05: 57)
"Aí eu não sei, só sei que quando o capitão chegou, o capitão conseguiu apertar ele. Parece
que ele botou a senha. Chegaram de vez e tomaram lá. Só sei que conseguiram." (vídeo 3,
depoimento do ofendido, a partir do min 06: 15)

Sobre a alegativa da Defesa, o CPJ entendeu que a agressão perpetrada pelo ofendido foi irrelevante para o
caso porque não houve nenhuma confissão apta a desvendar o ocorrido e, ainda, porque se deu em razão da
descoberta do ilícito cometido pelo réu.
Para rejeitar a preliminar arguida pela DPU, fundamentou, in litteris:

"Portanto, mesmo que se extraíssem dos autos os elementos probatórios oriundos do acesso
ao celular do acusado, ainda assim não haveria substrato suficiente para uma absolvição
preliminar. É que foram produzidos nos autos, tanto na fase investigativa, quanto em juízo,
outros ingredientes de convicção, de forma independente, suficientes para obrigar este
Conselho a analisar o mérito da questão.
Noutra senda, é certo que eventuais vícios identificados na fase investigativa não possuem o
condão de contaminar o processo judicial.".
O Decisum não comporta reparos.
A despeito de o ofendido ter relatado em juízo que alguns militares tiveram acesso a informações constantes
do celular do apelante, nesta ocasião a autoria já era conhecida porque testemunhas já haviam revelado terem
visto o ex-Sd EV RONALD ALVES PEREIRA arrombando o armário pertencente ao Sd Breno Henrique Pires da
Rocha.
Do mesmo modo, um primo do ofendido, que morava na mesma rua dele e do réu, já havia dito ter visto uma
pessoa uniformizada passando em frente a sua casa e conduzindo o objeto furtado.
À fl. 6 do evento 1, doc. 6, proc. nº 7000008-55.2020.7.10.0010/CE, consta registro de ocorrência feito pela
vítima no dia 25/7/2019, às 10h31, antes da agressão, no qual narrou-se o furto da motocicleta e o fato de um
primo seu de nome Weslley da Costa Lima Oliveira ter visto uma pessoa com uniforme do exército passar em
frente a sua casa, na moto, por volta das 17h do dia 24/7/2019.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 16:18:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c3c0c0
Já a testemunha Ten Joel Moura do Vale (evento 107, doc. 4), policial militar, afirmou, em juízo, que tomou
conhecimento da ocorrência do furto de uma motocicleta e o principal suspeito era um militar porque tinham o
visto arrombando um armário. Disse ter diligenciado e chegado à mãe do ex-Sd RONALD porque o local onde o
réu morava tinha muita incidência de crime e o depoente já havia ouvido falar sobre ele antes. Afirmou ter a
mãe do acusado informado que a moto estava com a namorada dele, uma moça chamada Luana, mas que o
objeto esteve em sua residência, descrevendo-o como uma moto Titan, vermelha, ano 2016, que o filho lhe
informou ter comprado por R$6.000,00 (seis mil reais). Que ao chegarem na residência indicada, a namorada
não se encontrava lá, mas, após ligarem para a moça, ela veio até o local e entregou a moto revelando não
saber que tinha sido objeto de furto.
Portanto, a despeito do possível, mas não esclarecido acesso ilícito ao celular do apelante, bem como por
existirem indícios acerca dele ter sido forçado a entregar o telefone, a autoria e a materialidade delitiva já
eram conhecidas, de maneira que, se alguma informação foi obtida no aparelho móvel do réu, ela somente
importou para fins de encontrar a motocicleta que ele mandou a namorada esconder.
Por fim, anote-se que as supostas informações obtidas via celular não foram utilizadas como fundamento para
a condenação.
Portanto, não há que se falar em violação ao direito à não autoincriminação e ao sigilo telefônico, nem
tampouco em nulidade dos procedimentos, elementos de informação e provas obtidas, posteriormente à
agressão sofrida pelo réu ou após o acesso às mensagens do seu celular, devendo ser rejeitada a preliminar
suscitada pela DPU.

MÉRITO

Quanto ao mérito, sustenta a Defesa a necessidade de absolvição do acusado por ausência de prova suficiente
para a condenação.
Sem razão. Explico.
Diversamente do que se argumenta em prol da absolvição do réu, durante a instrução processual foram
colhidas provas suficientemente capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito praticado pelo
ex-Sd EV RONALD ALVES PEREIRA.
Quanto à autoria, o ofendido ex-Sd Breno, ouvido em juízo, disse que estava de serviço no dia do furto, mas,
quando foi sair da OM no dia seguinte, percebeu seu armário arrombado, forçado, por ter sido aberto sem a
retirada do cadeado. Que ao abrir o armário, inicialmente, pensou estar tudo normal porque tinha deixado a
chave no bolso de sua calça, todavia, a despeito de ter procurado por todo o armário, ela não estava mais lá.
Pegou emprestada a moto de um colega para ir até em casa buscar a chave reserva e, ao sair da OM, viu que
sua motocicleta havia sumido.
Relatou ter ido registrar ocorrência na delegacia e lá, ao ser perguntado se tinha algum suspeito, falou que sim,
indicando o réu Sd ALVES PEREIRA, porque ele já tinha o costume de furtar coisas dentro do quartel. Foi
encaminhado para o Exército, com o fito de procurar o Sgt Reis, que lhe disse para ter calma porque precisavam
saber direito como a história ocorreu, e a vítima insistiu dizendo que se passasse um ano lá a moto não seria
paga, pois havia custado R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Aduziu ter se dirigido ao alojamento e, no caminho, ter se encontrado com dois soldados que lhe disseram ter
visto o ex-Sd EV ALVES PEREIRA mexendo em seu armário, tendo outro soldado, já engajado, lhe dito ter visto o
réu com a namorada, usando a moto dele. Ao chegar ao alojamento, encontrou o acusado dormindo e este, ao
ser acordado e questionado por ele sobre a moto, respondeu, xingando-o, que não havia pegado o objeto. Disse
que, por estar bastante irritado em virtude da narrativa de quatro testemunhas, quando o réu levantou,
começaram a trocar tapas e ele, ofendido, deu um murro no agente, que caiu e foi levado para a enfermaria. O
ofendido informou, ainda, que o réu efetuou furtos antes e depois do ocorrido.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 16:18:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c3c0c0
A testemunha Ten Joel (evento 107, doc. 4), policial militar, afirmou ter tomado conhecimento do furto de uma
motocicleta e o principal suspeito era um militar porque tinham visto ele arrombando um armário. Disse ter
diligenciado e chegado à mãe do Sd RONALD, que informou sobre a chegada em sua residência de uma moto
Titan, vermelha, ano 2016, sendo que o filho lhe disse ter comprado por R$ 6.000,00, mas ela estaria na casa da
namorada dele, uma moça chamada Luana. Ao chegarem à residência da namorada ela não se encontrava lá,
mas, após ligarem para ela, veio até o local e entregou a moto, revelando não saber que era objeto de furto.
A testemunha Diego Alves Pereira (evento 107, doc. 5) disse ter ajudado o réu a fechar o armário porque ele
pediu, afirmando que era o dele, mas tinha perdido a chave e, por isso, teve que arrombá-lo. No outro dia, viu o
Sd Breno Henrique Pires agoniado, querendo saber quem havia arrombado o armário que lhe pertencia. Então,
ao confirmar que era o armário do ofendido o que ele ajudou a fechar, disse-lhe saber quem arrombou. Foi até o
sargento para testemunhar o ocorrido e este falou que iria resolver.
A testemunha Sd Francisco de Assis Pereira Júnior (evento 107, doc. 6) declarou que foi junto com o Sd Jardel ao
alojamento para pegarem suas gandolas e viram o Sd Alves Pereira arrombando um armário que eles
imaginaram ser o dele, mas no outro dia, ao saberem que a moto do Sd Pires havia sido roubada e se
depararem com o ofendido chateado em virtude do que havia ocorrido, ligaram um fato ao outro e disseram ao
ofendido que o réu arrombou um armário, mas que eles não sabiam se era o dele.
Por fim, o próprio apelante, ouvido apenas em sede de IPM porque revel, asseverou ter aberto o armário do
ofendido, sem o seu consentimento, e ter pegado a chave de sua moto, utilizando-a para furtá-la, levando-a
inicialmente para sua casa e depois para a casa da namorada (evento 1, documento 6, fls. 16/17).
Não há dúvidas, portanto, quanto à autoria delitiva.
No que tange à materialidade do crime, observa-se que restou demonstrada, uma vez que a motocicleta
comprovadamente pertencia ao ofendido (evento 1, doc. 6, fl. 1) e foi apreendida no dia seguinte, consoante
Auto de Exibição e Apreensão de Veículo (evento 1, doc. 6 IPM, fl 8) em posse da namorada do acusado, que
disse ter ele aduzido que lhe pertencia.
Não bastassem tais evidências, constam dos autos, ainda, dois Laudos Periciais, um que avaliou a motocicleta
Honda CG Titan, cor vermelha, placa PNU-6747 em R$ 9.416,66 (nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e
sessenta e seis centavos) e outro no qual foram constatados indícios de arrombamento do armário (evento 17,
documento 1, fls. 4/9) confirmando o que foi visto pelas testemunhas Sd Pereira Júnior e Sd EV Jardel, o último
ouvido em sede de IPM, e pelo Sd Diego Sobral Gomes que, enganado pelo réu, ajudou-o a fechar o armário.
Com efeito, acerca dos elementos probatórios produzidos no curso da persecução penal, descabe cogitar
fragilidade que gere dúvida para fins condenatórios, sobretudo quando todos os depoimentos testemunhais se
mostram harmônicos, inclusive quando se observa a narrativa do próprio réu e de sua namorada em sede de
IPM.
Nesse conspecto, Luana Hellen Nogueira Gonçalves, namorada do apelante, disse que na noite do dia
24/7/2019, por volta das 19h, o réu a convidou para jantar e a levou à casa de sua genitora em uma moto
Honda de cor vermelha, dizendo-lhe ter sido comprada por ele, que deu R$3.000,00 (três mil reais) de entrada
e duas parcelas de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
A moça declarou que, após o jantar, ele a deixou em casa, mas depois entrou em contato com ela para que
guardasse a moto na sua casa, pois na residência da mãe não havia como guardar, tendo aceitado por não
saber que o objeto era produto de furto.
Aduziu que o namorado combinou de pegar a moto até o meio-dia do dia seguinte, mesma data em que ela
prestou seu depoimento, mas não apareceu, então, por volta das 15h30, quando ela estava indo levar a
motocicleta para a casa da genitora do réu, recebeu uma ligação dela informando que dois homens estavam
procurando pela moto, tomando conhecimento, depois, que eles eram policiais militares e a moto havia sido
furtada pelo ex-Sd EV RONALD ALVES PEREIRA.
Com relação à alegação de que o laudo pericial do armário está incompleto porque em nenhum momento foi

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 16:18:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c3c0c0
especificado que instrumentos/objetos e/ou quais meios teriam sido utilizados e, à época, que as alterações
estruturais foram de fato concretizadas, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que no documento concluiu-se
estar "evidente que há indícios de violação do armário, os quais podem ser constatados nos registros
fotográficos".
Mais, quanto às alterações encontradas, o laudo descreveu que:
"O armário encontra-se com alterações estruturais, como torções na chapa e estrutura da porta
e batente superior da porta e seu dispositivo de acoplagem do ferrolho, apresentando ainda
marcas na lateral da porta que indicam possível violação do armário por introdução de objeto
para forçar a porta."
Não procedem os argumentos da Defesa porque as constatações estão em consonância com os relatos das
testemunhas e do próprio acusado. Demais disso, o fato de existirem outros armários em situação de
degradação natural, como sustenta a Defesa, em nada colabora com a situação do apelante, uma vez ter
restado constatado que o armário do ofendido sofreu violação que deixou marcas estruturais em vários locais,
indicando que esta foi realizada com a introdução de algum objeto, não havendo que falar em desgaste
natural, neste caso, restando claro o arrombamento.
Portanto, não há motivos para afastar a incidência da qualificadora do inciso I, § 6º, do art. 240 do CPM, com a
desclassificação para furto simples.
Pertinentes os relatos das testemunhas e do ofendido porque uníssonos e coerentes com os fatos e
documentos constantes dos autos, por isso, plenamente válidos para embasar o decreto condenatório.
Posto isso, conheço da Apelação, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, mantenho a
condenação do apelante nas sanções do art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, nos termos da
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.